Tribunal: TJDFT
Processo: 0750267-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Remuneração - Impenhorabilidade.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.

2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de salário, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso.